Tribunal: TJES
Processo: 5006682-97.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006682-97.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5006682-97.2024.8.08.0048

Recorrente:
RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA

Recorrida:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFAS DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NÃO IDENTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA, RECORRENTE, CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN), PORÉM INDEFERINDO O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A RECORRENTE, TITULAR DA MATRÍCULA 0697160-1, ALEGA QUE A EMPRESA CESAN LHE COBROU VALORES EXORBITANTES EM TRÊS FATURAS DE ÁGUA, UMA NO VALOR DE R$1.214,58, OUTRA DE R$2.428,03 E UMA TERCEIRA DE R$189,35. EM SUAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON, NÃO OBTEVE SUCESSO. A RECORRENTE ALEGA QUE SEU CONSUMO MENSAL HABITUAL VARIA ENTRE R$90,00 E R$110,00 E QUE NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA OS VALORES COBRADOS, JÁ QUE NÃO FOI CONSTATADO VAZAMENTO EM SUA RESIDÊNCIA.

A SENTENÇA SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DAS FATURAS QUESTIONADAS, MAS INDEFERIU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A RECORRENTE INTERPÔS RECURSO PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DA CESAN AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 5.000,00.

CONCLUSÃO: EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A RECORRENTE EFETIVAMENTE COMPROVOU A ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESPROPORCIONAL DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS EMITIDAS PELA RECORRIDA. A CESAN, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, SUSTENTOU QUE O CONSUMO ELEVADO DECORREU DE SUPOSTO VAZAMENTO DE ÁGUA, O QUE, NO ENTANTO, NÃO FOI CONSTATADO TANTO PELA CONSUMIDORA QUANTO PELA EMPRESA FORNECEDORA.

NO ENTANTO, EM QUE PESE NÃO TENHA SIDO CABALMENTE ESCLARECIDO PELA RÉ A ORIGEM E EXISTÊNCIA DO SUPOSTO VAZAMENTO, NÃO É POSSÍVEL DESCARTAR, POR MERA ILAÇÃO, QUE TENHA A RECORRENTE CONCORRIDO COM O GASTO EXCESSIVO, POR NEGLIGÊNCIA OU DESATENÇÃO. EM CASOS TAIS, QUE ENVOLVEM O POTENCIAL DESPERDÍCIO DE ÁGUA NO INTERIOR DA UNIDADE RESIDENCIAL CONSUMIDORA, NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE O DOMÍNIO INFORMATIVO E PROBATÓRIO É DO PRÓPRIO CONSUMIDOR, JÁ QUE SÃO QUESTÕES QUE SE REFEREM À SUA INTIMIDADE E ROTINA DOMICILIAR. DE TAL ARTE, AINDA QUE SE CONVALIDE A SENTENÇA A QUO, NO TOCANTE À REVISÃO DO QUANTUM COBRADO, A MERA EXAÇÃO EM SI NÃO É CAUSA PARA DANO MORAL INDENIZÁVEL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)